Tribunal: TJES
Processo: 5011126-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela Provisória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011126-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G. F. D. O.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
MENOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO.
TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

I.
Prescreve o
artigo 98,
caput
, do CPC/15, que a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverá relaciona
r-se
àquele que integrar a demanda como parte,
não sendo possível,
consoante a
ratio

do artigo 10, da Lei 1060/50,
condicionar a concessão
benefício ao preench
imento d
os pressupostos

por pessoas diversas
.

II. Na hipótese,
muito embora

o autor/agravante, menor de idade e residente na zona rural do Município de Venda Nova do Imigrante, auf
i
ra benefício previdenciário de pensão por morte, arca com a integralidade da renda familiar, uma vez que sua genitora encontra-se desempregada.

III. Ponderada a ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte com esteio no artigo 99, §3º, do CPC/15, sobressai-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

IV. Por outro lado, melhor sorte não lhe assiste
no que se refere ao adimplemento d
os requisitos para o deferimento da tutela
d
e urgência, consagrados no artigo 300, do CPC/15, f
ace
a completa ausência de provas a corroborar a
probabilidade da
tese exordial.

V
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011126-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVAD
O
: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ:
DR. VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, representado por sua genitora VALÉRIA CRUZ DE OLIVEIRA,

em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES,
em
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
(Processo nº 5001334-66.2022.8.08.0049
) ajuizada
em face de BANCO BRADESCO S.A.
,
cujo
decisum
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita,
assim como a tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, sustentou que “
merece ser acolhido o pedido de Gratuidade de Justiça, com base no art. 98 e seguintes do CPC, uma vez que a agravante está desempregada e seu único meio de subsistência, bem como de seu filho, ora agravante, é o benefício da pensão por morte do genitor do menor impúbere.
”

Sequencialmente, asseverou que “
restam presentes os fundamentos e provas para concessão da tutela de urgência
”. Para tanto, alegou que “
juntou aos autos o respectivo extrato do benefício do INSS onde consta o desconto do mencionado valor, bem como juntou aos autos a devolução do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) avençado entre as partes para que apenas fosse descontado do benefício do autor o valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).
”

Neste viés, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita e deferir a tutela provisoria formulada em primeiro grau de jurisdição.

Decisão deferindo em parte a antecipação da tutela recursal para obstar que, por ora, exija-se do agravante a quitação, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento da irresignação, “
a fim de exclusivamente reformar o decisum combatido para conceder a justiça gratuita à parte recorrente.
”

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Na hipótese
, verifico que,
conquanto
o
autor/
agravante,
menor de idade
,
nascido em 07.04.2016,
e residente na zona rural do Município de Venda Nova do Imigrante,
auf
ira
benefício previdenciário de pensão por morte no valor de R$ 2.032,04
(dois mil e trinta e dois reais e quatro centavos), arca com a integralidade da renda familiar, uma vez que sua genitora encontra-se desempregada, consoante cópia de sua CTPS juntada nos autos.

Não suficiente, acrescente-se que seu benefício previdenciário é alvo de descontos mensais,
n
a quantia de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), a qual, segundo asseverado na exordial,
ultrapassaria
o suposto contrato firmado entre as partes, alegação que deverá ser ponderada,
abstratamente, à luz do aferido na exordial e com espeque princípio da boa-fé processual,
para efeito de análise da gratuidade da justiça.

Destaque-se, por oportuno e relevante,
que o artigo 98,
caput
, do CPC/15, prescreve que a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverá relaciona
r-se
àquele que integrar a demanda como parte,
não sendo possível,
consoante a
ratio

do artigo 10, da Lei 1060/50,
condicionar a concessão
benefício ao preench
imento d
os pressupostos

por pessoas diversas
.

Nesse sentido, manifestou-se o MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no AgInt no AREsp n. 2.019.757 (DJe de 09/06/2022):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO COM BASE NA RENDA DO REPRESENTANTE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

(...)

Consabido, o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, sendo inadmissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula.

Diante disso, mostra-se descabido o indeferimento da gratuidade de justiça, com a restrição injustificada ao exercício do direito de ação, com argumento de que o representante legal da parte possuiria condições financeiras capazes de arcar com as custas processuais.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS.
DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZ
ADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, §3º, do novo CPC.
ACENTUAD
A PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR.
CONTROLE JURISDICIONAL POSTERI
OR. possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. Alimentos. imprescindibilidade da satisfação da dívida. risco grave e iminente aos credores menores. impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. representante legal que exerce atividade profissional. valor da obrigação alimentar. Irrelevância.

1-
Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019.
2-
O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.
3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão,
não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.
4-
Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.
5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6-
É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar.
7-
O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos.
8-
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.807.216/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020 - sem grifo no original)

No caso, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte não foi desconstituída por outros elementos a não ser pelo argumento de que o genitor da parte seria empregado da SABESP e receberia vencimentos mensais na or
d
em de R$ 11.567,28 (onze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), o que não se mostra razoável para o indeferimento do benefício, tornando imperiosa a reforma do acórdão a quo.

Nestes termos,
ponderada a ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte com esteio no artigo 99, §3º, do CPC/15, sobressai-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

P
or outro lado,
melhor sorte não lhe assiste ao apreciar os requisitos para o deferimento da tutela re urgência, consagrados no artigo 300, do CPC/15, na medida em que, do exame do material probatório, nota-se a completa ausência de provas a corroborar a tese exordial.

Referida constatação perpassa tanto pela ausência
de evidências mínimas
do suposto contrato firmado com a instituição bancária, quiçá a limitação dos descontos
alegadamente pactuados
a R$ 2
85
,00 (duzentos e
oitenta e cinco
reais) mensais, bem como pela inexistência de identificação do titular e dos dados bancários pertinentes ao extrato disponibilizado no Id. 18103901 e da identificação de qual seria a instituição favorecida pelo desconto em folha de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) no extrato do INSS reproduzido no Id. 18103902.

Some-se a isso a ausência da suposta “devolução” de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o fato de o boleto indicado no Id. 18103899 como prova da “devolução da metade do valor” ter como beneficiário terceira pessoa, a saber, “Maria Alves de Sous”, não servindo para corroborar as alegações autorais.

Nesse sentido, aliás, posicionou-se, acertadamente, o Juízo
a quo
:

“
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, menor impúbere, representado pela genitora VALERIA CRUZ DE OLIVEIRA, na qual se afirma que foi celebrado um contrato de empréstimo consignado com o requerido, no valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que seria remunerado através de depósito no valor de R$10.000,00 e mais parcelas mensais de R$248,00; que houve a quitação da parcela inicial de R$10.000,00 através de dois depósitos bancários, mas o desconto consignado (sobre o benefício do menor) foi feito em parcelas mensais de R$645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais).

Deste modo, requereu em sede de antecipação de tutela seja reconhecido o direito do autor de só ver descontado de seu benefício a parcela mensal de R$248,00, e, ao final, a condenação do réu ao pagamento do indébito em dobro, bem como de indenização por danos morais. (...)

No caso, não existem elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, já que os documentos juntados na petição inicial não conferem verossimilhança ao alegado, a dizer, não conferem o requisito da probabilidade do direito da autora.

Primeiramente porque não existem documentos que confirmem os termos da avença celebrada entre as partes, mormente do valor das parcelas que deveriam ser pagas pelo mutuário. Na petição inicial, vale dizer, afirma-se a existência da contratação. Além disso, a autora afirma que pagou a primeira parcela do empréstimo ao réu, mas junta aos autos boletos bancários que têm como beneficiário uma pessoa física que não integra a lide.

Não é possível verificar, das provas até aqui produzidas, sequer que referido empréstimo foi celebrado com o Banco Bradesco.

Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.”

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para deferir a assistência judiciária gratuita ao agravante.

É
como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.